Tribunal: TJDFT
Processo: 0722622-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722622-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE SUZANA LIGIA SIMOES UNGARELLI DESPACHO A despeito da referência a pedido de efeito suspensivo, na primeira página da peça recursal, a parte agravante não deduziu pedido dessa natureza no recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 13 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora